Tribunal: TJBA
Processo: 8015759-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015759-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ASSUNCAO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
DANIEL DIRANI, MARIANA WOLPERT, THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA DE FORNECEDOR
DE SERVIÇOS
. AUTOR COMO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. APLICABILIDADE DO C
DC
. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8015759-76.2025
.8.05.0000
, em que figura como apelante,
LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
,

e, apelad
a
,
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.